Tribunal: TJDFT
Processo: 0722707-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722707-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ABATH AGRAVADO: AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ABATH, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (0710447-37.2024.8.07.0020), movida em desfavor de B AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DE BRASÍLIA SA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., VALOR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pela autora, em que pleiteou fosse suspensa a exigibilidade de todas as dívidas de consumo objeto deste processo de repactuação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, afastando-se também a incidência de novos encargos moratórios nesse período; e, subsidiariamente, que fossem limitadas as cobranças de todas as dívidas de consumo objeto deste processo de repactuação a, no máximo, 30% (trinta por cento) do salário líquido da autora (ID 197971533): “Trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA ABATH em face de AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros. A parte autora, em apertada síntese, alega estar em situação de superendividamento. Pleiteou, em sede de tutela de urgência que fosse "suspensa a exigibilidade de todas as dívidas de consumo objeto deste processo de repactuação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, afastando-se também a incidência de novos encargos moratórios nesse período; Subsidiariamente, fossem limitadas as cobranças de todas as dívidas de consumo objeto deste processo de repactuação a, no máximo, 30% (trinta por cento) do salário líquido da Autora". Relatei. Decido. 1. DA TUTELA DE URGÊNCIA: Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. Com a devida vênia àqueles que pensam em sentido contrário, o procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor não é uma nova espécie de insolvência civil, ainda regulada pelos artigos 754 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, por força do disposto no artigo 1.052 do NCPC, mas sim verdadeira moratória legal. A referida lei também não possibilitou a referida suspensão pretendida pela parte autora. Em regra, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da contratada, ainda que mais valiosa, bem como receber por partes, se assim não se convencionou (artigos 313 e 314 do Código Civil). No caso, o Legislador estabeleceu requisitos específicos para a concessão dessa moratória, quais sejam: I - inclusão de débitos oriundos apenas de relações de consumo, salvo os acima já listados; II – apresentação de plano de pagamento, a fim de se verificar acerca da viabilidade ou não do pagamento de todo o saldo devedor, ainda que com a exclusão/redução de juros, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo da manutenção do mínimo existencial do devedor. Ainda que a parte autora alegue que seria possível o pagamento da integralidade de seu débito no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de seu mínimo existencial, a verificação acerca de tal fato demandará dilação probatória, com a oitiva de seus credores, o que impede a concessão da medida de urgência ora vindicada. Em outras palavras: a confirmação do suposto direito subjetivo à moratória legal depende da comprovação do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, daí a necessidade de dilação probatória e de oitiva dos credores. O simples fato de a parte autora supostamente se encontrar em situação de superendividamento, por si só, não é hábil a determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações instituídas nesses contratos, inexistindo, aparentemente, quaisquer vícios sociais ou de consentimento a determinar sua nulidade e/ou anulabilidade. Aqui também não há que se falar em limitação odos descontos a 30% da remuneração da autora OU seu depósito judicial para fins de pagamento enquanto não aprovado plano de recuperação econômico-financeira, dado a ausência de previsão legal que ampare tal pretensão. Fosse a pretensão da parte autora pura e simplesmente atinente a essa limitação, seria o caso, inclusive, de julgamento de improcedência liminar, ante o que fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando a sistemática dos recursos repetitivos, no “Tema Repetitivo 1085”, que firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. O art. 332, II, do CPC, é expresso no sentido de que haverá julgamento de improcedência liminar quando o pedido deduzido pela parte requerente contrariar “acórdão preferido pelo Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça”, o que, em sendo a pretensão inerente apenas a essa limitação, se amoldaria à hipótese dos autos, inexistindo em favor da parte requerente direito subjetivo a essa limitação, de modo que o pedido também deve ser indeferido. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTADOS EM CONTA. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, consignados em folha e debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 3 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor. 4 - O STJ, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 5 - A alegação de superendividamento, por si só, também não ampara a pretendida limitação dos descontos, porque a Lei 14.181/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação (02/07/2021), estabeleceu em seu art. 3o que a "validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos". 6 - A dilação do prazo para pagamento, como decorrência lógica da limitação dos descontos, mesmo que se considerem aplicáveis ao caso concreto as alterações no Código de Defesa do Consumidor feitas pela Lei 14.181/2021, estaria a depender de dilação probatória, à luz do contraditório, de modo a demonstrar, efetivamente, o descumprimento pelo banco dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC e, assim, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1422361, 07071721420228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Exigindo-se, ainda, dilação probatória no âmbito do superendividamento, o e.TJDFT já decidiu: TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A falta de demonstração do risco de dano não autoriza a concessão de tutela de urgência, a teor do art. 300 do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça, mediante o Tema 1.085, firmou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei no 4.181/2021, estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 4. Considerando os limites estreitos de cognição do agravo de instrumento e o fato de que a ação revisional ainda se encontra em estágio de dilação probatória e de possível realização de acordo, deve ser mantida a decisão agravada que indefere a tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1756031, 07207389320238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o indeferimento da tutela de urgência é a medida que se impõe. 2. DA EMENDA: A inicial carece de emenda. 2.1. DOS CONTRATOS: Deve a parte autora acostar os contratos (ou extratos de contratações eletrônicas) de todos os débitos que pretende repactuar. A praxe forense demonstra que as instituições financeiras não tem se negado a apresentar os referidos contratos quando instados extrajudicialmente pela própria parte interessada. Em caso de negativas de fornecimento, estas deverão ser devidamente comprovadas. 2.2. DO EXTRATO DO SPC/SERASA: Deve a parte autora, ainda, anexar o extrato do SPC/SERASA para que sejam aferidas as dívidas, eventuais outros credores e a correlação dos valores apresentados no plano. 2.3. DA GRATUIDADE: Não se olvida a alegação de superenvidamento. Apesar disso, considerando o salário bruto da requerida (R$ 26.403,50) e o critério adotado por esse juízo, a fim de comprovar a sua gratuidade, deve a parte autora anexar aos autos os últimos extratos de TODAS as suas contas, referente aos últimos três meses. 3. DISPOSITIVO: Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida pela parte autora. Defiro o sigilo ao documento de ID 197455008. Intime-se a parte autora para, sob pena de indeferimento da inicial, emendá-la em todos os termos dessa decisão. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.” Em suas razões, a agravante afirma que a probabilidade do direito deriva da provada situação de completo superendividamento da parte agravante, na medida em que o quadro de dívidas e renda demonstra cristalinamente que é impossível a existência digna da parte autora com os débitos que incidem sobre sua renda. Esclarece que os descontos de empréstimos consignados, empréstimos pessoais e dívidas de cartão de crédito, totalizam o valor de R$ 26.966,44 mensais , o que significa que sua renda, após as deduções das dívidas bancárias, não é suficiente sequer para arcar com suas despesas básicas, ou seja, a requerente, a cada mês, se endivida ainda mais, porque, para conseguir pagar suas contas e sobreviver, precisa fazer mais dívidas. Dessa forma, afirma ser evidente que encontra-se superendividada, nos termos do § 1o do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor, inserido pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Aduz que o perigo de dano é evidente, visto que resta claramente demonstrada a subtração total dos proventos da parte agravante para o pagamento das dívidas bancárias, sem que lhe seja preservado um mínimo para que possa propor seu sustento básico. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal, por decisão liminar inaudita altera pars, a fim de que seja suspensa a exigibilidade de todas as dívidas de consumo objeto deste processo de repactuação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, afastando-se também a incidência de novos encargos moratórios nesse período. Subsidiariamente, não sendo acolhido esse pleito, requer a antecipação da tutela recursal para, ao menos, limitar as cobranças de todas as dívidas de consumo objeto deste processo de repactuação a, no máximo, 30% (trinta por cento) do salário líquido da agravante. Requer-se, ainda, a imposição de multa diária caso os agravados não cumpram o quanto determinado, tendo em vista o relevante fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia do provimento final. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. A agravante deixou de apresentar o pagamento do preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça solicitado, o qual defiro. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de repactuação de dívidas movida pela agravante em face dos agravados, na qual pleiteia a suspensão da exigibilidade de todas as dívidas de consumo objeto deste processo de repactuação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, afastando-se também a incidência de novos encargos moratórios nesse período; e, subsidiariamente, que sejam limitadas as cobranças de todas as dívidas de consumo objeto deste processo de repactuação a, no máximo, 30% (trinta por cento) do salário líquido da autora. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, sob o fundamento de que a matéria demanda dilação probatória. A controvérsia está centrada em apreciar a tutela antecipada almejada pela parte para limitação os descontos das parcelas de empréstimos realizadas em seus vencimentos. Sobre o tema, o art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, a legislação consumerista admite que, identificada a hipótese de superendividamento, seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores para que o mutuário devedor possa apresentar proposta de quitação das dívidas contraídas. Ainda sobre o assunto, o art. 54-A, § 1o, do CDC conceitua o superendividamento como sendo “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. A agravante é aposentada do STF e recebe remuneração bruta no valor de R$ 26.403,50. São descontados sete empréstimos em sua folha de pagamento, que totalizam o valor de R$ 9.995,66, mais um gasto com cartão de crédito, no valor de R$ 1.203,96, recebendo líquido, no valor de R$ 8.575,18 (ID 59862297). Ainda possui empréstimos não consignados no valor de R$ 7.452,09, cartão de crédito no valor de R$ 8.314,73, com percentual comprometido de 120%. Imperioso registrar que a definição do que se entende por superendividamento deve estar centrada na aferição, no caso concreto, da impossibilidade manifesta de o consumidor, sem comprometer o seu mínimo existencial, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, conforme se observa no caso dos autos. Assim, a regulamentação de valor fixo não pode constituir pressuposto para aplicação imediata da norma do CDC, tampouco obstar ao julgador a análise da situação econômica da parte para se concluir pela manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo. Nesse sentido: “(...) O art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (...) No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de publicação do Decreto (art. 3o). Portanto, a sentença se baseou em fundamento jurídico que não mais subsiste. 13. Ainda que não houvesse a superveniente regulamentação, esta não era pressuposto para aplicação imediata da norma do CDC. O diploma normativo define o superendividamento, embora utilize conceitos jurídicos indeterminados – “manifesta impossibilidade” e “mínimo existencial” –, que dependem de trabalho de interpretação. A regulamentação, portanto, afasta incertezas. A despeito disso, é possível que o intérprete analise a situação integral da pessoa para concluir se há ou não manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo, de acordo com o nível de comprometimento de sua subsistência. 14. O ajuizamento do processo de repactuação de dívidas, previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, é útil e necessário à pretensão do autor. O procedimento e os pedidos são adequados. Logo, há interesse de agir. 15. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Decisão liminar confirmada. Apelação provida. Sentença anulada”. (07243316420228070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 23/3/2023.) - g.n. “(...) A ausência de regulamentação do que venha a ser mínimo existencial, determinada no caput do art. 104-A do CDC, não inviabiliza a observância do rito especial previsto nos arts. 104-A a 104-C, do CDC. Os novos preceitos legais apresentam disciplina suficientemente pormenorizada acerca do procedimento a ser observado na audiência de conciliação e sobre os limites e regras a serem observados no acordo de repactuação ou, em caso de insucesso na tentativa conciliatória, sobre o procedimento a ser observado até que seja proferida sentença dispondo sobre os novos termos dos contratos de empréstimo, acaso verificada, de fato, a situação de superendividamento. Assim, os dispositivos introduzidos pela Lei no 14.181/21 são autoaplicáveis, cabendo ao magistrado, utilizando-se dos princípios de hermenêutica que orientam a atividade de interpretação do direito posto, definir, caso a caso, o que deve ser entendido como mínimo existencial, independentemente da superveniência de norma regulamentadora. 3. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em ausência de interesse de agir. 4. Apelação provida. Sentença cassada”. (07189057120228070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 5/12/2022.) - g.n. Do mesmo modo, não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DEDUÇÕES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NON REFORMATIO IN PEJUS. LIMITAÇÃO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS ACIMA DO LIMITE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a parte requerida limite os descontos do pagamento do cartão de crédito na conta bancária da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de arcar com o pagamento equivalente ao dobro daquilo que sobejar. 2. Conquanto a limitação de descontos relativos a empréstimos bancários seja direcionada aos contratos consignados em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, avançando sobre a matéria, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Em regra, o Poder Judiciário não deve interferir sobre os descontos relativos a dívidas de cartão de crédito, porquanto derivadas do exercício da capacidade contratual plena do contratante, considerado o prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Excetuam-se desse quadro apenas aqueles casos que não tratam de utilização de limite de crédito, renovado a cada fatura, mas, ao revés, de efetivo bloqueio do crédito, para pagamento de dívidas anteriores. 4. A limitação de descontos estabelecida pela jurisprudência, tomando por fundamento a natureza alimentar dos vencimentos, deve ser determinada a partir da remuneração líquida do requerente - considerada como aquela resultante da exclusão dos descontos obrigatórios sobre a remuneração bruta. No caso vertente, o valor do empréstimo tomado em folha de pagamento, na medida em que não ostenta caráter de desconto compulsório, não integra o cálculo da remuneração líquida para efeitos da limitação de descontos decorrentes de dívidas com instituições financeiras. 5. Os valores debitados além do limite estabelecido para salvaguardar a subsistência do recorrente devem ser devolvidos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019). Portanto, presente os elementos para o deferimento da medida, notadamente a probabilidade do direito, assim como o risco de grave dano, assiste razão ao pedido liminar formulado pela agravante. Ante o exposto, defiro o pedido liminar, para determinar que as instituições financeiras agravadas observem o limite, nos descontos relativos a empréstimos formalizados com a parte autora, do percentual de 30% da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2024 15:33:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador